Tribunal: TJBA
Processo: 8000318-67.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000318-67.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOBSON LUCAS MARQUES

Advogado(s)
:
ELIEL CERQUEIRA MARINS, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA CET E DEMAIS GRATIFICAÇÕES NÃO PREVISTAS EM LEI. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/2002. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de apelação interposto por JOBSON LUCAS MARQUES contra sentença da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Rio Real que julgou improcedente o pedido de inclusão da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (CET) e demais parcelas remuneratórias na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, sob o fundamento de ausência de amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação de Condição Especial de Trabalho (CET) e outras verbas percebidas por policial civil devem integrar a base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, à luz da Lei Estadual nº 8.215/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002 estabelece expressamente que o pagamento de serviço extraordinário incide apenas sobre o vencimento básico e a Gratificação de Atividade Policial (GAJ), ou outra que a substitua, não havendo previsão legal para incluir a CET ou outras vantagens pessoais.

4 - A ampliação da base de cálculo sem respaldo normativo específico viola o princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, e configura inovação vedada pelo Poder Judiciário, por interferência indevida na esfera de competência do legislador.

5 - A jurisprudência do TJBA é pacífica em reconhecer a limitação legal da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno ao vencimento básico e à GAJ/GAPJ, afastando a possibilidade de inclusão da CET por ausência de previsão normativa.

6 - A habitualidade da gratificação, por si só, não legitima sua incorporação na base de cálculo de verbas extraordinárias quando a norma específica adota critério restritivo, sendo vedada interpretação extensiva contra a Fazenda Pública.

7 - Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, impõe-se a majoração da verba honorária em 2% sobre a base já arbitrada, observada a concessão da gratuidade da justiça à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A base de cálculo das horas extras e do adicional noturno dos policiais civis do Estado da Bahia está restrita ao vencimento básico e à Gratificação de Atividade Policial (GAJ ou equivalente), conforme previsto no art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002.

2 - A inclusão da Gratificação de Condição Especial de Trabalho (CET) ou de outras vantagens pessoais na base de cálculo exige previsão legal específica, sendo vedada sua extensão por via judicial.

3 - A habitualidade da parcela não afasta a necessidade de amparo normativo para integrar a base remuneratória de vantagens extraordinárias.

4 - A ampliação da base de cálculo sem previsão legal afronta os princípios da legalidade e da separação de poderes.

5 - Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 373, I; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:TJ-BA, Apelação Cível nº 8000435-82.2017.8.05.0208, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 29.10.2021. TJ-BA, MS nº 8021478-78.2021.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, 2ª Vice-Presidência, j. 22.09.2022. TJ-BA, MS nº 8022056-41.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 22.09.2022. STJ, REsp 1.553.781/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06